Tribunal: TJMT
Processo: 0011047-26.2012.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011047-26.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERMINO ANTONIO VOLPATO - CPF: 134.398.639-72 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (APELANTE), CONSTRUTORA LINDOIA LTDA - CNPJ: 01.831.822/0001-87 (APELANTE), CONSTRUTORA LINDOIA LTDA - CNPJ: 01.831.822/0001-87 (APELADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), FERMINO ANTONIO VOLPATO - CPF: 134.398.639-72 (APELADO), MONIQUE BIANCA LEPPER SOTTOMAIOR DE OLIVEIRA - CPF: 034.164.679-22 (ASSISTENTE), JENNER CONSTANTINO MAZZOTTY - CPF: 781.658.141-68 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (APELANTE), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERMINO ANTONIO VOLPATO - CPF: 134.398.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CARLOS GOBBATO - CPF: 559.283.401-25 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LINDOIA LTDA - CNPJ: 01.831.822/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAVAGLIERI & SEVERGNINI LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE EMPREITA PARA CONSTRUÇÃO DE PISOS EM AVIÁRIOS – DIFERENÇA MÍNIMA NA ESPESSURA DE CONCRETO – LAUDO JUDICIAL QUE ATESTA A RESISTÊNCIA E A DURABILIDADE, BEM COM QUE O SERVIÇO ATINGIU A FINALIDADE ALMEJADA – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Considerando o cálculo apresentado pelo perito judicia em que considera a diferença de concreto utilizada como “irrelevante” e, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a irregularidade na execução do contrato, não se desincumbindo de seu ônus a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, vez que no quesito resistência e durabilidade, o serviço atingiu a finalidade almejada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material c/c Perdas e Danos no 0011047-26.2012.8.11.0015, movida em face do CONSTRUTORA LINDÓIA LTDA., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte recorrente relata que celebrou com a recorrida um contrato de prestação de serviços em 15.10.2007 para a execução de construção do piso de 80 barracões aviários, com espessura de concreto usinado de 6 cm no centro e 4 cm nas laterais, num comprimento de 144 metros cada, pelo valor de R$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos) por metro quadrado.

Defende que no final do ano de 2011, após a realização de uma perícia particular, constataram que o piso foi feito em espessura diferente da contratada, gerando uma redução de 12,20% na quantidade de materiais utilizados e consequentemente na qualidade do piso e prejuízos no uso regular dos imóveis destinado à criação de aves.

Em síntese, em razão da impossibilidade de complementação da obra acabada, pede o provimento do recurso para que a construtora seja condenada ao pagamento de indenização pela prestação reduzida de material e serviço inadequado na execução da obra contatada.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
204462331
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização por dano material e perdas e danos ajuizada por Espólio de Fermino Antonio Volpato, representado pela inventariante Assumpta Bondan Volpato, contra Construtora Lindoia Ltda., visando obter o pagamento de indenização decorrente da prestação reduzida de material e do serviço inadequado na execução de obra.

Como bem consignado na sentença, é inconteste que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de empreitada global, cujo pacto está representado pelo instrumento acostado ao evento no 7938550 e o objetivo central de demanda gira em torno da regularidade/irregularidade do serviço prestado pela companhia requerida, em conformidade com as disposições do contrato celebrado.

Pois bem.

Analisando os documentos e as provas acostadas nos autos, especialmente o teor do laudo pericial (ID 79386547 – autos de origem), é possível concluir que apesar de existir variação entre a medida da espessura contratada e a entregue pela recorrida ao longo do comprimento dos pisos, esta diferença não prejudicou a resistência do piso, que ao longo de 10 anos se manteve incólume para a finalidade almejada (resistência para suportar máquinas pesadas).

Além disso, o perito esclareceu que a má-execução na terraplanagem do solo pode impactar na diferença da espessura e que as pequenas variações não influenciaram no resultado final. Outrossim, afirmou que a quantidade de concreto utilizada “a menor” foi ínfima se comparada ao total usado e não diminuiu o valor econômico do bem como um todo.

Ademais, respondendo aos quesitos das partes, o
expert
apontou as seguintes premissas e conclusões, bem indicadas na sentença,
in verbis
:

“7.1 – (...) existe uma diferença de 26,57 m3 a menor, deste modo conclui-se que faltou essa quantidade de concreto para que o contrato fosse cumprido.

7.2 – A diferença de concreto em porcentagem é de 0,60%.

7.3 – o volume de concreto empregado a menor é de 26,57 m3.

8.5 (...) a terraplenagem com acerto final manual utilizando soquete eletromecânico vai existir locais onde a espessura de concreto do piso fica com espessura maior e outros locais onde a espessura do concreto do piso fica com espessura menor, isto é um procedimento que ocorre ao se executar um piso em concreto principalmente com as dimensões de 14,40mX 144,00m, porém as diferenças de espessura de piso que ocorrem no caso em tela são muito pequenas e não interferiram na resistência final, conforme verifiquei durante a inspeção foi preciso uma máquina (BOB CAT) para retirar a cama de frango de alguns locais dentro dos aviários e esta se locomoveu em cima do piso tanto na região central como na região lateral e não foi constatado piso quebrado em nenhum local.

8.11 – As construções feitas pela requerida observou o projeto e as pequenas variações nas espessuras dos pisos não influenciaram no desempenho final.

8.15 – A diferença de espessura nos pisos não diminuem o valor econômico dos aviários.

8.16 – Não há projeto anexado aos autos.

8.18 – A variação de volume do concreto lançado, vibrado e polido é imperceptível”
(Id. 79386547 – autos de origem).

Diante disso, o perito judicial concluiu:

“O piso dos aviários executados pela requerida conforme observado por este profissional possui o desempenho para o qual foi construído, aparentemente com a resistência adequada e não possui fissuras.

Foi constatado que as espessuras do piso de concreto variaram algumas para mais e outras para menos, considerando que se trata de um piso executado há quase 10 anos e este está sendo usado para criação de frangos e tráfego de máquinas (BobCat, entre outras), visivelmente não foi encontrado indícios de que a variação da espessura alterasse o desempenho funcional do piso, também não foi encontrado fissuras no piso executado.

Conforme planilhas (...) chegou-se a uma diferença de 26,57 m3 de concreto executado a menor do que previa o contrato firmado entre as partes e conforme planilha da figura 21 chegou-se à quantidade de 569,39 m2 de piso que pode ser executado com o concreto faltante.

Conforme planilha da figura 22, o valor do concreto executado a menor considerando material e mão de obra é de R$ 28.195,66”.

Portanto, em razão das precisas indicações do perito judicial, profissional imparcial e de confiança do juízo, resta inviável reconhecer a procedência da pretensão indenizatória dos autos, visto que o suposto vício na prestação do serviço ou inadimplemento contratual não guarda qualquer correlação de causalidade com a quantidade de concreto utilizado, ou mesmo com a pouca diferença na espessura do piso, que sequer se sabe, se existem condições de realizar tal serviço com tamanha precisão.

Segundo as disposições gerais do Código Civil, a serem observadas nos contratos (art. 422),
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
Além disso, no capítulo específico sobre os contratos de empreitada, o Diploma Civil estabelece que:
“se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão-de-obra superior a um décimo do preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a diferença apurada”
(art. 620 do Código Civil). Neste aspecto, denota-se que não houve a intenção da construtora contratada em locupletar-se ilicitamente, vez que a diferença de concreto utilizada “a menor” na execução do serviço foi irrisória (26,53 m3), que corresponde a menos de 1% do total contratado (4.451,33 m3 contratado X 4.424,76 m3 utilizado).

Em resumo, considerando que cálculo apresentado pelo perito judicial no Id. 79386560 – autos de origem, em que considera a diferença de concreto utilizada como “irrelevante”, posto que o percentual a mais ou a menos na obra não influiu na resistência/qualidade do piso, não há como reconhecer a procedência inaugural que visa a condenação construtora ao pagamento de indenização pecuniária.

Desta forma, não tendo a parte autora/recorrente logrado êxito em comprovar a irregularidade na execução do contrato, não se desincumbindo de seu ônus a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, vez que no quesito resistência e durabilidade, o serviço atingiu a finalidade almejada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024